Tribunal: TJES
Processo: 0004389-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMAGEM. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CONFLITO NORMATIVO. LEGALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de obrigação de não fazer ajuizada por Marinalva Oliveira de Souza, Milta da Penha Pereira e Maria da Penha Xavier contra o Município de Vitória, visando impedir a imposição do manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos, atividades que consideram estranhas à sua formação técnica em enfermagem. Alegaram, ainda, que tais tarefas são privativas de profissionais de saúde bucal (ASB e TSB), geram risco biológico relevante e não encontram respaldo em seu conselho de classe. A sentença julgou improcedentes os pedidos. As autoras interpuseram apelação, reiterando os fundamentos da petição inicial e requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é legal a Portaria Municipal que impõe a servidores da enfermagem o manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos; (II) estabelecer se há violação de competências legais, normativas éticas e princípios de segurança do trabalho com tal imposição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade estrita, sendo-lhe vedado atribuir funções diversas daquelas previstas em lei específica para cada categoria profissional.

4. A Lei Federal n. 11.889/2008, por ser norma especial, prevalece sobre a Lei n. 7.498/1986 quanto às atividades privativas de profissionais de saúde bucal, atribuindo-lhes com exclusividade a esterilização de instrumentais odontológicos.

5. A prova documental e testemunhal evidencia que as autoras foram expostas a risco biológico, sofreram acidentes de trabalho e não receberam treinamento adequado, sendo inclusive ameaçadas com sanções disciplinares.

6. A Decisão COREN-ES n. 011/2012 e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem corroboram a ilegitimidade da imposição de tais tarefas a profissionais de enfermagem, assegurando-lhes o direito à recusa ética e técnica.

7. A Portaria SEMUS n. 45/2012 é ilegal por redefinir atribuições profissionais sem amparo legislativo, violando normas federais e o dever de proteção à saúde e dignidade dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode impor a servidores da enfermagem atribuições privativas de profissionais de saúde bucal sem respaldo legal.

2. A esterilização de instrumentais odontológicos é atividade privativa de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal, conforme a Lei n. 11.889/2008.

3. A imposição administrativa de tarefas fora da formação técnica, sem treinamento, viola o princípio da legalidade, a ética profissional e o direito à segurança no trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, II; Lei n. 7.498/1986; Lei n. 11.889/2008, art. 9º, IX; Resolução COFEN n. 564/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS - AC 0801424-33.2012.8.12.0028, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, data da publicação/fonte DJMS 23-07-2019, pág. 132.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004389-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004389-06.2013.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA
,

MILTA DA PENHA PEREIRA
e

MARIA DA PENHA XAVIER

interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15640557, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 15640562, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de não fazer” proposta por elas contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões do recurso (id 15640563) as apelantes alegaram, em síntese, que: 1) as disposições da Portaria n. 45/2012, que obrigam o manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos por auxiliares e técnicos de enfermagem, violam a legislação federal e resoluções profissionais da categoria; 2) referidas atividades são privativas dos profissionais de saúde bucal (ASB e TSB), conforme a Lei n. 11.889/2008, exigindo formação específica e registro no Conselho Regional de Odontologia; 3) a imposição de tarefas alheias à formação técnica das apelantes gera riscos biológicos graves e à integridade física, com histórico de acidentes de trabalho documentados e necessidade de profilaxia medicamentosa; e 4) o órgão de classe (COREN-ES) manifestou-se formalmente de forma contrária à escala de serviço imposta, recomendando que tais atividades não sejam imputadas à equipe de enfermagem ante a ausência de amparo legal.

Requereram o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (id 15640563 – fl. 20).

Contrarrazões no id 15640566, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MÁRCIO LUIZ LAGE VIEIRA:-

Desembargador Presidente, eminente Relator e demais Desembargadores que compõem a Câmara, representante do Ministério Público, advogados presentes.

Excelências, venho à tribuna na qualidade de patrono das apelantes no sentido de buscar a reforma da sentença. Data vênia a sentença incorreu no equívoco de interpretação à legislação aplicável ao caso concreto.

Sabemos que dentro da pirâmide Kelseliana, fundamento de norma de validade inferior, tem a sua norma superior para fundamentá-la e dar a sua legalidade.

O que está acontecendo aqui, dentro de uma síntese objetiva da controvérsia posta nos autos, temos de um lado auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, que tem uma regulamentação de profissão própria, e do outro lado, uma portaria do Município de Vitória, ao qual viola essa norma regulamentadora profissional e atribui atividades de técnicos de saúde bucal ou auxiliares de saúde bucal aos técnicos e auxiliares de enfermagem.

Normas absolutamente distintas, inclusive a Lei 7498, temos ali situações específicas que em nenhum dos dispositivos da lei regulamentadora profissional das técnicas e auxiliares de enfermagem existe determinação direta ou indireta para atividades de saúde bucal/odontológica.

Temos uma Portaria 45/2012 do Município de Vitória que determina que as auxiliares de enfermagem, minhas clientes e outras que submetam a prática de atividades de outra atividade que é regulamentada. Atividade essa, com a permissão vênia, é competência exclusiva e privativa da União Federal em regulamentar profissões. Não posso admitir o Município de Vitória, através de uma portaria, usurpar essa competência e até mesmo atribuir atividades de uma outra profissão regulamentada e as técnicas de saúde bucal, elas tem que ser obrigatoriamente supervisionada pelo cirurgião dentista e o Município de Vitória determina que as técnicas de enfermagem instrumentalizem e façam práticas com materiais odontológicos que não são de sua competência.

Até mesmo porque, se essas técnicas de enfermagem começarem a praticar atividades de outra profissão regulamentada, elas estariam cometendo atos indisciplinares.

E há uma situação nos autos que me chama atenção com a Portaria 45/2012, é que existe uma determinação federal no caso emitido pela Anvisa através da RDC nº 15, no seu artigo 27, disciplina que: Todas as etapas de processamento de produtos para saúde devem obrigatoriamente ser realizadas por profissionais ao qual essas atividades estejam regulamentadas pelos seus conselhos de classe.

Nesse sentido, entendo, data vênia, que há um erro central na sentença. O entendimento do juízo de primeiro grau, ele não se sustenta dentro do ordenamento jurídico.

Não há como admitir que a técnica, a legislação de enfermagem, que é a Lei 7.498, é a mesma que seja a Lei 11.889, que fala sobre profissões regulamentadas de odontologia.

No caso dos autos, temos que a atividade estabelecida para técnicas de enfermagem não há na legislação, atribuições relacionadas direto ou indiretamente à saúde bucal. Até mesmo pelo fato que se haveria dentro da portaria haveria - está havendo uma usurpação de competência.

A Lei 11.889, que estabelece as atividades dos profissionais da área de odontologia, estabelece no seu artigo 5º, especificamente no inciso IX e no inciso XII o seguinte, vou ler para vossas excelências.

Inciso IX: atividades exclusivas dos profissionais de odontologia: Saúde bucal - proceder à limpeza, a antissepsia no campo operatório antes e após os atos cirúrgicos; instrumentalizar cirurgião dentista no ambiente clínico e hospitalares.

Todas essas atividades, obrigatoriamente, são supervisionadas pelo cirurgião dentista.

Então, entendo excelências, que não se pode admitir que uma portaria municipal amplia atribuições profissionais de normas regulamentadas em legislação federal.

O município não tem competência para isso. Quem quer alterar as atividades auxiliares técnicas de enfermagem? Promova o caminho correto. Busque através do Congresso Nacional a alteração da norma. O que não posso admitir, como no caso, é uma violação do princípio da legalidade, uma violação à hierarquia das normas, a violação ao regime de regulamentação das profissões.

Então são situações que, como disse, existe uma situação nos autos que vincula o ente ao qual submete a contratação desses profissionais quanto a publicação do digital. Porque quando conseguem colocar no edital os cargos para técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem ou saúde bucal, eles obrigatoriamente exigem inscrição nos seus conselhos de classe. E se ele exige inscrição nos conselhos de classe, obrigatoriamente ele se vincula à norma de regulamentadora da profissão.

Então, não posso admitir que uma portaria municipal determine que auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem faça instrumentalização, assepsia ou movimentação de materiais da área de odontologia.

Chamo a atenção, excelências, que nas folhas 87 dos autos, o próprio ente público juntou a portaria 2248 do Ministério da Saúde e lá existe de forma separada as atribuições básicas do TSB e do ASB.

O TSB são os técnicos e o ASB são os auxiliares.

Para os técnicos, realizar atenção em saúde bucal individual e coletiva de todas as famílias, indivíduos e grupos específicos, segundo a programação e de acordo com as suas competências técnicas e legais.

Aí vem agora para os auxiliares de saúde bucal: executar limpeza, assepsia, desinfecção, esterilização, instrumentalização de equipamentos odontológicos no ambiente de trabalho, seja ele clínica ou hospitais, não importa. Essa é uma competência da área odontológica.

Não posso admitir, data vênia, como correta uma portaria municipal, determinar atribuições de uma técnica ou auxiliar de enfermagem para atividade de saúde bucal.

Isso, além de uma infração, caso elas continuem praticando o ato, por obrigação da portaria e como ficou definido e bem esclarecido e comprovado na instrução processual, elas foram compelidas a fazer com medo.

Inclusive, merece destaque, uma das requerentes, auxiliar de enfermagem, já se acidentou por duas vezes ao manusear tais equipamentos odontológicos.

E para que vossas excelências tenham uma exata dimensão, são equipamentos absolutamente distintos daqueles da área médica. Se aceitar a portaria como correta, daqui a pouquinho o município, data vênia, estará colocando o profissional de saúde pública – médico ou obstetra para fazer um parto. Isso não é razoável. Vai ser uma usurpação de competência.

Aí eu estou colocando em risco quem?

Somente a profissional, as minhas clientes que estão aqui? Não, excelências, estou colocando em risco toda uma sociedade, porque não é razoável.

Não posso admitir como correta uma decisão, é por isso que estou aqui em sede de apelação e nessa sustentação, a decisão do juízo de primeiro grau, ao afirmar que não seria da competência do judiciário, entrar, interferir no mérito administrativo. Não estamos aqui discutindo conveniência de método ou de ato administrativo. Estamos discutindo a própria legalidade do ato.

A situação aqui viola a lei e é dever do Poder Judiciário intervir sim.

Baixamos o processo, fizemos as intervenções de primeiro grau, infelizmente sem sucesso.

O próprio Conselho Regional de Enfermagem diz que não pode. O técnico de enfermagem não pode exercer atividade de saúde bucal.

E se buscar essa informação junto com o Conselho Regional de Odontologia, vai dizer que o técnico de saúde bucal não pode intervir em atividades relacionadas a técnico de enfermagem.

Complementando, admitir como correta a portaria do município, vai me sujeitar a chegar num PA ou Unidade de Saúde, um médico, receitar uma aplicação de uma medicação intravenosa, um auxiliar de saúde bucal fazer esse procedimento.

Vou chegar mais ao extremo aqui, se buscarmos a grade curricular estudantil das duas atividades, são coisas completamente distintas.

A gente está falando em saúde, mas são instrumentos distintos, laboratórios distintos, uma série de coisas diferentes.

Então, excelências, concluo a minha fala, que no caso dos autos não é uma mera instituição de tarefas, temos aqui uma situação de um desvio de função e uma violação à legislação federal, uma violação ao princípio fundamental da validade da norma, observando, voltando na academia, a teoria pura do direito de hart, e não só, estamos no ano de 2026, e agora falando de situações, e sempre é bom relembrar, o fundamento de validade de norma inferior, tem a sua base legal, a sua norma hierarquicamente superior.

Estamos aqui diante de um risco de saúde de servidoras, não só das minhas clientes. Defendo minhas clientes diretamente desses autos.

Mas há uma repercussão para todos os outros profissionais de saúde do município e que dependendo da decisão aqui, que sirva de parâmetro para os outros entes públicos, municipais, estaduais e federais, observarem que são profissões absolutamente distintas e com regulamentação própria, afronta a regulamentação profissional, o risco à saúde de toda a população, pois o município está violando normas regulamentadoras, normas estabelecidas pela RDC, dando atribuições de auxiliares de técnico de enfermagem, que no caso, são incompetentes para isso e não é só incompetência legal, é competência técnica.

São situações que as auxiliares e técnicos se quer tem experiência para tanto.

Diante disso, peço provimento a apelação e reforma integral da sentença, determinando que o município se abstenha de exigir das apelantes atividades próprias de saúde bucal.

Obrigado, excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado, pelo uso que fez da tribuna.

Creio que a questão em discussão foi por ele muito bem delimitada e as razões de decidir que eu alcancei são as seguintes:

Marinalva Oliveira de Souza, Milta da Penha Pereira e Maria da Penha Xavier interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15640557, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 15640562, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de não fazer” proposta por elas contra o Município de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões do recurso (id 15640563) as apelantes alegaram, em síntese, que: 1) as disposições da Portaria n. 45/2012, que obrigam o manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos por auxiliares e técnicos de enfermagem, violam a legislação federal e resoluções profissionais da categoria; 2) referidas atividades são privativas dos profissionais de saúde bucal (ASB e TSB), conforme a Lei n. 11.889/2008, exigindo formação específica e registro no Conselho Regional de Odontologia; 3) a imposição de tarefas alheias à formação técnica das apelantes gera riscos biológicos graves e à integridade física, com histórico de acidentes de trabalho documentados e necessidade de profilaxia medicamentosa; e 4) o órgão de classe (COREN-ES) manifestou-se formalmente de forma contrária à escala de serviço imposta, recomendando que tais atividades não sejam imputadas à equipe de enfermagem ante a ausência de amparo legal.

Requereram o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (id 15640563 – fl. 20).

Contrarrazões no id 15640566, pelo desprovimento do recurso.

O recurso merece provimento.

A insurgência das apelantes gravita em torno da ilegalidade da Portaria n. 45/2012 do Município de Vitória, que impõe aos auxiliares e técnicos de enfermagem a obrigatoriedade de manusear, lavar e esterilizar instrumentais odontológicos, atividade que as recorrentes sustentam ser alheia às suas atribuições legais e técnica, tanto que para esterilização de tais equipamentos subsiste cargo diverso e regulamentado por lei específica que trata “das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB”.

Nessa perspectiva, a controvérsia deve ser resolvida à luz do princípio da legalidade estrita, que vincula a atuação da Administração Pública ao dever de obediência aos limites traçados em lei, não podendo a discricionariedade administrativa ou o poder hierárquico sobrepor-se à segurança do trabalho ou às competências profissionais regulamentadas.

De certo, observa-se um nítido conflito aparente de normas entre a Lei Federal n. 7.498/1986 (Lei da Enfermagem), que prevê de forma genérica a atribuição de esterilização, e a Lei Federal n. 11.889/2008, que regulamenta especificamente as profissões de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal.

Logo, pelo critério da especialidade (lex specialis derogat legi generali), a norma que disciplina especificamente uma categoria profissional tem primazia sobre a regra geral, de modo que a execução de limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental e equipamentos odontológicos é atribuição expressa e privativa do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), conforme preceitua o art. 9º, inciso IX, da Lei n. 11.889/2008, sempre sob supervisão de cirurgião-dentista ou técnico em saúde bucal.

No que toca ao acervo probatório colhido, os elementos de convicção constantes dos autos são contundentes em demonstrar o desvio reprovável da conduta municipal.

A propósito, os Relatórios de Investigação de Acidente de Trabalho acostados comprovam que a servidora Marinalva Oliveira de Souza sofreu ferimentos por objetos perfurocortantes odontológicos em duas ocasiões distintas (25-02-2011 e 02-02-2012), tendo inclusive que se submeter a profilaxia medicamentosa contra doenças transmissíveis.

Quanto a esse aspecto, é recomendável o entendimento de que incumbe à Administração o dever de zelar pela segurança de seus servidores, conforme se expõe a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. (...). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. (...). 2. A Constituição Federal, no dispositivo do art. 39, § 3º reza pela
obrigação do ente municipal como órgão empregador em zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho dos servidores públicos
: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (...) § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a Lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Da mesma forma explicita o art. 7º, inciso XXII: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXII. redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. (TJMS - AC 0801424-33.2012.8.12.0028, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, data da publicação/fonte DJMS 23-07-2019, pág. 132).

Não se pode olvidar que tais fatos, somados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório, revelam que as servidoras eram compelidas a realizar tais tarefas sem qualquer treinamento prévio, sendo forçadas a recorrer a pesquisas em sítios de internet para compreender o manuseio de ferramentas estranhas à sua formação.

Ademais os depoimentos testemunhais confirmam, ainda, a existência de forte pressão administrativa e ameaças de punição disciplinar em caso de recusa, o que configura desvio de finalidade e exposição deliberada de agentes públicos a risco biológico evitável.

Nessa linha, o posicionamento do órgão de classe corrobora a tese recursal, na medida em que o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, por meio da Decisão COREN-ES n. 011/2012, estabeleceu de forma categórica que o processamento de material odontológico não está incluído na relação de material médico-cirúrgico de competência da enfermagem.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 564/2017) assegura ao profissional o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica ou ética, ou que não ofereçam segurança à sua pessoa. Assim, a ordem emanada pela Portaria SEMUS n. 45/2012 revela-se manifestamente ilegal, pois além de usurpar competência legislativa privativa da União ao redefinir atribuições profissionais, viola o dever de segurança no trabalho e impõe às apelantes a prática de infrações éticas perante o seu próprio conselho profissional.

Portanto, a conclusão que se extrai é a de que a r. sentença merece integral reforma, de modo que a atividade de esterilização odontológica possui peculiaridades técnicas que exigem formação específica na área de saúde bucal, não se confundindo com a esterilização de materiais médicos gerais.

Em suma, a imposição arbitrária dessas tarefas a auxiliares e técnicos de enfermagem fere a hierarquia das leis e a dignidade das servidoras, tornando legítima a sua recusa em cumprir ordem manifestamente ilegal e insegura.

Posto isso, dou provimento ao recurso para, reformando a respeitável sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de: a) determinar que o Município de Vitória abstenha-se de escalar as apelantes para exercer atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos (típicos da atividade exercida por profissionais de Saúde Bucal – Lei n. 11.889/2008); b) proibir a aplicação de quaisquer penalidades funcionais decorrentes da recusa fundamentada na presente demanda; e c) declarar a insubsistência de eventuais notificações disciplinares já aplicadas às autoras pelo mesmo fato.

Inverto os ônus sucumbenciais, mantendo o percentual
1
de honorários fixado na origem (fl. 11).

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Marinalva Oliveira de Souza, Milta da Penha Pereira
e
Maria da Penha Xavier
, contra a sentença (ID 15640557) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 15640562, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em desfavor do
Município de Vitória
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava compelir o ente municipal requerido a se abster de escalá-las para atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos, bem como anular sanções disciplinares aplicadas em decorrência da recusa ao cumprimento de tais tarefas.

Extrai-se dos autos que as apelantes são servidoras públicas do município de Vitória, ocupantes dos cargos de Auxiliares e Técnicas de enfermagem, lotadas na Unidade de Saúde do Forte São João. Em outubro de 2012, o referido ente municipal publicou a
Portaria SEMUS nº 45/2012
, que estabeleceu diretrizes sobre o processamento de artigos contaminados, obrigando os profissionais de enfermagem a realizar o manuseio, lavagem, montagem de kits e esterilização de instrumentos odontológicos.

As servidoras ajuizaram a ação sustentando que tais atividades são alheias às suas atribuições legais e técnicas, sendo privativas dos profissionais de saúde bucal (Auxiliar e Técnico em Saúde Bucal), conforme regulamentado pela Lei Federal nº 11.889/2008. Argumentaram que a imposição dessas tarefas gera riscos biológicos graves, relatando inclusive a ocorrência de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes odontológicos na servidora Marinalva, que necessitou de profilaxia medicamentosa contra doenças transmissíveis. Adicionalmente, as autoras foram alvo de notificações funcionais e pedagógicas por se recusarem a cumprir a escala de esterilização odontológica, o que motivou o pedido de abstenção e de anulação de tais penalidades.

O pedido de tutela antecipada, que visava suspender a obrigatoriedade do serviço e a aplicação de punições, foi indeferido pelo juízo de origem por entender necessária a ampliação da cognição e a oitiva da municipalidade diante do conflito de normas regulamentadoras. O Município de Vitória, então, contestou a demanda arguindo, dentre outras coisas, preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de que já havia determinado temporariamente que a esterilização fosse feita por auxiliares de consultório dentário até deliberação do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), e, no mérito, a legalidade da Portaria Municipal nº 45/2012, afirmando que a esterilização de materiais de saúde é competência genérica da enfermagem e insere-se no mérito administrativo, tendo as autoras apresentado réplica.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a Lei nº 7.498/1986 e o Decreto Federal nº 94.406/1987 atribuem ao auxiliar de enfermagem a execução de atividades de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos utilizados em unidades de saúde, de forma que não existe vedação legal para que a enfermagem esterilize materiais odontológicos e que o Poder Judiciário não deve se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo quanto à organização dos serviços de saúde, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelas servidoras autoras.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, a aferir a legalidade da Portaria SEMUS nº 45/2012 do município de Vitória, a qual estabelece que o manuseio, a lavagem e a esterilização de instrumentos odontológicos devem ser realizados pela equipe de enfermagem (técnicos e auxiliares) no setor de expurgo das unidades de saúde. O cerne da controvérsia reside em definir se tal exigência configura desvio de função por suposta usurpação de competências privativas dos profissionais de saúde bucal, previstas na Lei Federal nº 11.889/2008, ou se a atividade é compatível com as atribuições legais e regulamentares da carreira de enfermagem (Lei nº 7.498/1986 e Decreto nº 94.406/1987), inserindo-se no âmbito do poder de organização e da discricionariedade da Administração Pública Municipal.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso de apelação, o eminente
Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, votou pelo
provimento do apelo
, por entender que a Lei Federal nº 11.889/2008 confere caráter privativo aos profissionais de saúde bucal para o reprocessamento de materiais odontológicos, configurando desvio de função a imposição de tais atividades à equipe de enfermagem.

Na sequência, diante da relevância da matéria e da necessidade de reexame detido do ordenamento jurídico que norteia a questão,
solicitei vista dos autos
. E, após detida análise dos autos e dos marcos regulatórios que regem as profissões envolvidas, rogo a mais absoluta vênia ao preclaro Relator para
inaugurar divergência
, por entender que a sentença objurgada conferiu o correto desfecho à lide, não merecendo qualquer reforma, pelas razões que passo a expor.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se registrar que o exercício da enfermagem é regido por um robusto arcabouço normativo que delimita as atribuições de seus profissionais em consonância com a segurança do paciente e a eficiência do sistema de saúde. A Lei nº 7.498/1986 (arts. 12 e 13) e o seu Decreto regulamentador nº 94.406/1987 (art. 11) estabelecem, de forma inequívoca, que
compete ao técnico e ao auxiliar de enfermagem a execução de atividades de desinfecção e esterilização, bem como o zelo pela limpeza e ordem do material e dos equipamentos das unidades de saúde
.

No âmbito do município de Vitória, o Decreto Municipal nº 13.614/2007 ratifica essa competência ao descrever, de maneira detalhada, que as funções dos servidores ocupantes daqueles cargos englobam preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e equipamentos para a viabilização de atendimentos diversos nas unidades de saúde.

Dessa forma, a Portaria SEMUS nº 45/2012 não inova ilegalmente, mas apenas organiza o fluxo administrativo ao determinar que o processamento de artigos contaminados – inclusive os de natureza odontológica – ocorra de forma centralizada no setor de expurgo da unidade de saúde, sob a responsabilidade da equipe de enfermagem e supervisão de um enfermeiro.

A intervenção do Poder Judiciário em atos discricionários da Administração Pública deve ser restrita às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
reiteradamente tem orientado que “A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes” (STF - RE: 1392060 RS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

No caso, não se afere descompasso entre a exigência administrativa e a legislação de regência, uma vez que a atividade de esterilização de materiais utilizados nas unidades de saúde é compatível com o plexo de competências técnicas e científicas da enfermagem, independentemente da especialidade a que o material se destine.

É imperativo salientar que a existência da Lei Federal nº 11.889/2008, que define a limpeza e esterilização de instrumentais odontológicos como atribuição do Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), não deve ser interpretada como uma cláusula de exclusividade que interdite a atuação da enfermagem. Em atenção aos ditames da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), especificamente em seus artigos 20 a 23
1
, a interpretação das normas de gestão pública exige uma visão lógico-sistemática que considere os obstáculos reais do gestor e as consequências práticas da decisão judicial. Inviabilizar que o município apelado organize seu Centro de Material e Esterilização de forma centralizada, utilizando a equipe de enfermagem – que possui a expertise técnica para tal – geraria um ônus excessivo à eficiência do serviço público de saúde.

Nesse contexto, embora o COREN-ES adote postura restritiva, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e outros órgãos regionais, como o COREN-RS, consolidaram o entendimento de que a enfermagem possui plena competência técnica para realizar procedimentos de limpeza e esterilização de materiais odontológicos, desde que sob supervisão de um enfermeiro, especialmente quando inserida em Centrais de Material e Esterilização (CME) estruturadas, situação que se observa no caso das servidoras autoras apelantes. Impedir a centralização desse processamento sob o pretexto de uma exclusividade corporativa não fundamentada em lei de hierarquia superior violaria o princípio da separação de Poderes e comprometeria a eficiência do serviço público de saúde.

O fato de a Lei Federal nº 11.889/2008 atribuir ao Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) a execução de limpeza e esterilização de instrumental odontológico (art. 9º, IX) não afasta, assim, a atribuição do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem de também realizarem a mesma atividade em Centrais de Material e Esterilização (CME). Deve haver uma interpretação lógico-sistemática das legislações para compatibilizá-las com a realidade da gestão pública, nos moldes dos arts. 20 a 23 da LINDB.

A Portaria SEMUS nº 45/2012 busca, estrategicamente, otimizar a assistência à saúde: ao desonerar o Técnico e o Auxiliar de Saúde Bucal da exclusividade da limpeza rotineira no expurgo, permite-se que este profissional permaneça em assistência direta ao cirurgião-dentista no consultório, garantindo maior fluidez e acesso da população aos atendimentos odontológicos, em respeito ao dever constitucional do Estado de reduzir riscos e promover a saúde.

Conclui-se, portanto, que a exigência de que os técnicos e auxiliares de enfermagem realizem o reprocessamento de materiais odontológicos nas unidades de saúde de Vitória é medida legítima e respaldada por normas éticas e legais. A conduta administrativa limita-se a organizar o serviço de forma proporcional e equânime,
cabendo ao ente municipal apelado apenas priorizar a atuação dos profissionais de saúde bucal quando a estrutura assim o permitir, sem que isso obste a colaboração técnica da enfermagem no CME
.

Nesse cenário, não se constata ilegalidade ou desvio de função, mas sim o exercício do poder de organização administrativa. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, uma vez que a conduta do ente municipal apelado é compatível com as atribuições dos cargos previstas legal e regularmente, devendo apenas ser priorizada a atuação dos ASB/TSB quando possível, mas sem exclusividade que obste a atuação da enfermagem no CME.

Noutro viés, em relação à sanção disciplinar, sendo legítima a ordem administrativa, a recusa injustificada das servidoras apelantes caracteriza descumprimento de dever funcional previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, não havendo falar em anulação de notificações orientativas ou punitivas aplicadas.

Antes de concluir, em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso, não há como arbitrar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que a verba sucumbencial honorária já foi estabelecida no percentual máximo legal – 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o
exposto, novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
conheço do recurso de apelação cível e a ele NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença hostilizada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA, MILTA DA PENHA PEREIRA e MARIA DA PENHA XAVIER em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Não Fazer" proposta contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

As Apelantes, servidoras públicas ocupantes dos cargos de Auxiliares e Técnicas de Enfermagem, buscam a reforma do julgado para que o ente municipal se abstenha de escalá-las para atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos, bem como para que sejam anuladas as sanções disciplinares decorrentes da recusa ao cumprimento de tais tarefas.

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, votou pelo provimento do recurso. Em síntese, fundamentou que a Lei Federal nº 11.889/2008 estabelece como atribuição privativa do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) a execução de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumental odontológico. Concluiu, assim, que a Portaria SEMUS nº 45/2012 do Município de Vitória padece de ilegalidade ao impor tais encargos à equipe de enfermagem, configurando desvio de função e violação ao dever de segurança do trabalho.

Por outro lado, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência, votando pelo desprovimento do apelo. Sustentou que as atividades de desinfecção e esterilização são competências genéricas da enfermagem (Lei nº 7.498/1986) e que a organização centralizada desses serviços no setor de expurgo insere-se na discricionariedade administrativa e no poder de organização do Município.

Após detida análise dos autos e dos votos que me antecederam, rogo vênia à divergência, para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

O cerne da questão reside no conflito aparente entre a norma geral da enfermagem e a norma específica da saúde bucal. Pelo critério da especialidade (
lex specialis derogat legi generali)
, a Lei Federal nº 11.889/2008, que regulamenta as profissões de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal, deve prevalecer no que tange ao manejo de instrumentais odontológicos. O art. 9º, inciso IX, da referida lei é expresso ao atribuir ao ASB a função de processamento desses materiais.

Ademais, a realidade fática descrita nos autos é alarmante e reforça a tese de que a atividade exige formação específica. Os Relatórios de Investigação de Acidente de Trabalho demonstram que a servidora Marinalva Oliveira de Souza sofreu ferimentos por objetos perfurocortantes odontológicos em duas ocasiões, necessitando de profilaxia medicamentosa. Tais incidentes decorrem, comprovadamente, da imposição de tarefas estranhas à formação técnica das Apelantes, que chegavam a realizar pesquisas na internet para compreender o manuseio de ferramentas desconhecidas.

A Administração Pública tem o dever constitucional de zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho (CF, art. 7º, XXII e art. 39, § 3º). A imposição de atividades sem o devido treinamento e em desacordo com as competências legais da categoria profissional não constitui legítimo exercício do poder discricionário, mas sim desvio de finalidade e exposição deliberada de agentes públicos a riscos biológicos evitáveis.

O posicionamento do COREN-ES corrobora essa conclusão, ao estabelecer na Decisão nº 011/2012 que o processamento de material odontológico não integra o rol de competências da enfermagem. O Código de Ética da categoria assegura ao profissional o direito de recusar-se a executar atividades que não ofereçam segurança ou que não sejam de sua competência técnica.

Dessa forma, a Portaria Municipal nº 45/2012 revela-se manifestamente ilegal ao usurpar competência legislativa da União e ao vulnerar a integridade física das servidoras.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos exatos termos propostos no voto de relatoria.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos os eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Eder Pontes da Silva para composição de quórum.

Consulto o eminente Desembargadores Robson Luiz Albanez.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
Marinalva Oliveira de Souza e outras
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer ajuizada contra o Município de Vitória.

As apelantes, auxiliares e técnicas de enfermagem, pretendem que o ente municipal se abstenha de escalá-las para atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos, bem como a anulação das sanções disciplinares decorrentes da recusa ao cumprimento dessas tarefas.

O eminente Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, votou pelo provimento do recurso, ao entendimento de que a Portaria SEMUS nº 45/2012 extrapolou os limites legais ao impor à equipe de enfermagem atividades especificamente atribuídas aos profissionais de saúde bucal pela Lei Federal nº 11.889/2008, especialmente em seu art. 9º, IX, incidindo, na hipótese, o critério da especialidade normativa.

Destacou, ainda, a existência de acidentes de trabalho envolvendo materiais perfurocortantes odontológicos, a ausência de treinamento específico e o dever constitucional da Administração Pública de reduzir os riscos inerentes ao trabalho.

Por sua vez, a eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, sustentando, em síntese, que a Lei nº 7.498/1986 e o Decreto nº 94.406/1987 atribuem à enfermagem competência genérica para atividades de desinfecção e esterilização de materiais utilizados nas unidades de saúde, não havendo exclusividade legal em favor dos profissionais de saúde bucal.

Defendeu, ainda, que a Portaria SEMUS nº 45/2012 constitui legítimo exercício do poder de organização administrativa do Município, inserido no âmbito da discricionariedade administrativa e voltado à eficiência do serviço público de saúde.

O nobre
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu seu voto acompanhando a relatoria.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, peço vênia à divergência para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

Isso porque a Lei Federal nº 11.889/2008, ao regulamentar especificamente as profissões de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal, prevalece sobre a disciplina genérica constante da Lei nº 7.498/1986 no que concerne ao processamento de instrumental odontológico, nos termos do critério da especialidade.

Além disso, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que as apelantes foram submetidas à execução de atividades sem formação técnica específica, havendo inclusive registros de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes odontológicos, circunstância que evidencia a exposição concreta a riscos biológicos incompatíveis com o dever constitucional de proteção à saúde e segurança do servidor público, previsto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator para dar provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Egrégia Corte, os autos seguirão com vista para o gabinete do Eminente Desembargador Eder Ponte da Silva.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o judicioso voto de relatoria.

*

cmv

1
1
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004389-06.2013.8.08.0024.

APELANTES: MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA, MILTA DA PENHA PEREIRA E MARIA DA PENHA XAVIER.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Marinalva Oliveira
d
e Souza, Milta
d
a Penha Pereira

e

Maria
d
a Penha Xavier

interp
useram
recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15640557,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 15640562,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quinta

Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de
Vitória
, Comarca da Capital,
nos autos da “
ação
de obrigação de não fazer
” proposta
por el
a
s contra

o
Munic
í
pio
d
e Vit
ó
ria
, que julgou
im
procedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

Nas razões do recurso (id 15640563)

a
s apelantes
alegaram
,
em síntese, que: 1) as disposições da Portaria n. 45/2012, que obrigam o manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos por auxiliares e técnicos de enfermagem, violam a legislação federal e resoluções profissionais da categoria; 2) referidas atividades são privativas dos profissionais de saúde bucal (ASB e TSB), conforme a Lei n. 11.889/2008, exigindo formação específica e registro no Conselho Regional de Odontologia; 3) a imposição de tarefas alheias à formação técnica das apelantes gera riscos biológicos graves e à integridade física, com histórico de acidentes de trabalho documentados e necessidade de profilaxia medicamentosa; e 4) o órgão de classe (COREN-ES) manifestou-se formalmente de forma contrária à escala de serviço imposta, recomendando que tais atividades não sejam imputadas à equipe de enfermagem ante a ausência de amparo legal.

Requereram o provimento do recurso
para reformar a r
espeitável
sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (id 15640563 – fl. 20).

Contrarrazões no id 15640566, pelo desprovimento do recurso.

O recurso merece provimento.

A insurgência das apelantes gravita em torno da ilegalidade da Portaria n. 45/2012 do Município de Vitória, que impõe aos auxiliares e técnicos de enfermagem a obrigatoriedade de manusear, lavar e esterilizar instrumentais odontológicos, atividade que as recorrentes sustentam ser alheia às suas atribuições legais e técnica, tanto que para esterilização de tais equipamentos subsiste cargo diverso e regulamentado por lei específica que trata “das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB”.

Nessa perspectiva, a controvérsia deve ser resolvida à luz do princípio da legalidade estrita, que vincula a atuação da Administração Pública ao dever de obediência aos limites traçados em lei, não podendo a discricionariedade administrativa ou o poder hierárquico sobrepor-se à segurança do trabalho ou às competências profissionais regulamentadas.

De certo, observa-se um nítido conflito aparente de normas entre a Lei Federal n. 7.498/1986 (Lei da Enfermagem), que prevê de forma genérica a atribuição de esterilização, e a Lei Federal n. 11.889/2008, que regulamenta especificamente as profissões de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal.

Logo, pelo critério da especialidade (lex specialis derogat legi generali), a norma que disciplina especificamente uma categoria profissional tem primazia sobre a regra geral, de modo que a execução de limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental e equipamentos odontológicos é atribuição expressa e privativa do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), conforme preceitua o art. 9º, inciso IX, da Lei n. 11.889/2008, sempre sob supervisão de cirurgião-dentista ou técnico em saúde bucal.

No que toca ao acervo probatório colhido, os elementos de convicção constantes dos autos são contundentes em demonstrar o desvio reprovável da conduta municipal.

A propósito, os Relatórios de Investigação de Acidente de Trabalho acostados comprovam que a servidora Marinalva Oliveira de Souza sofreu ferimentos por objetos perfurocortantes odontológicos em duas ocasiões distintas (25-02-2011 e 02-02-2012), tendo inclusive que se submeter a profilaxia medicamentosa contra doenças transmissíveis.

Quanto a esse aspecto, é recomendável o entendimento de que incumbe à Administração o dever de zelar pela segurança de seus servidores, conforme se expõe a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. (...). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. (...). 2. A Constituição Federal, no dispositivo do art. 39, § 3º reza pela
obrigação do ente municipal como órgão empregador em zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho dos servidores públicos
: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (...) § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a Lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Da mesma forma explicita o art. 7º, inciso XXII: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXII. redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. (TJMS - AC 0801424-33.2012.8.12.0028, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, data da publicação/fonte DJMS 23-07-2019, pág. 132).

Não se pode olvidar que tais fatos, somados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório, revelam que as servidoras eram compelidas a realizar tais tarefas sem qualquer treinamento prévio, sendo forçadas a recorrer a pesquisas em sítios de internet para compreender o manuseio de ferramentas estranhas à sua formação.

Ademais os depoimentos testemunhais confirmam, ainda, a existência de forte pressão administrativa e ameaças de punição disciplinar em caso de recusa, o que configura desvio de finalidade e exposição deliberada de agentes públicos a risco biológico evitável.

Nessa linha, o posicionamento do órgão de classe corrobora a tese recursal, na medida em que o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, por meio da Decisão COREN-ES n. 011/2012, estabeleceu de forma categórica que o processamento de material odontológico não está incluído na relação de material médico-cirúrgico de competência da enfermagem.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN 564/2017) assegura ao profissional o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica ou ética, ou que não ofereçam segurança à sua pessoa. Assim, a ordem emanada pela Portaria SEMUS n. 45/2012 revela-se manifestamente ilegal, pois além de usurpar competência legislativa privativa da União ao redefinir atribuições profissionais, viola o dever de segurança no trabalho e impõe às apelantes a prática de infrações éticas perante o seu próprio conselho profissional.

Portanto, a conclusão que se extrai é a de que a r. sentença merece integral reforma, de modo que a atividade de esterilização odontológica possui peculiaridades técnicas que exigem formação específica na área de saúde bucal, não se confundindo com a esterilização de materiais médicos gerais.

Em suma, a imposição arbitrária dessas tarefas a auxiliares e técnicos de enfermagem fere a hierarquia das leis e a dignidade das servidoras, tornando legítima a sua recusa em cumprir ordem manifestamente ilegal e insegura.

Posto isso, dou provimento ao recurso para, reformando a respeitável sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de: a) determinar que o Município de Vitória abstenha-se de escalar as apelantes para exercer atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos (típicos da atividade exercida por profissionais de Saúde Bucal – Lei n. 11.889/2008); b) proibir a aplicação de quaisquer penalidades funcionais decorrentes da recusa fundamentada na presente demanda; e c) declarar a insubsistência de eventuais notificações disciplinares já aplicadas às autoras pelo mesmo fato.

Inverto os ônus sucumbenciais, mantendo o percentual
1
de honorários fixado na origem (fl. 11).

É como voto.

1
- Id 15640557 - fl. 07.
“Condeno as Requerentes aos pagamentos de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a causa, na forma do art. 85, §4º, inciso III do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade de tais pagamentos, eis que as requerentes litigaram sob os auspícios da gratuidade da justiça.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA, MILTA DA PENHA PEREIRA e MARIA DA PENHA XAVIER em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Não Fazer" proposta contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

As Apelantes, servidoras públicas ocupantes dos cargos de Auxiliares e Técnicas de Enfermagem, buscam a reforma do julgado para que o ente municipal se abstenha de escalá-las para atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos, bem como para que sejam anuladas as sanções disciplinares decorrentes da recusa ao cumprimento de tais tarefas.

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, votou pelo provimento do recurso. Em síntese, fundamentou que a Lei Federal nº 11.889/2008 estabelece como atribuição privativa do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) a execução de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumental odontológico. Concluiu, assim, que a Portaria SEMUS nº 45/2012 do Município de Vitória padece de ilegalidade ao impor tais encargos à equipe de enfermagem, configurando desvio de função e violação ao dever de segurança do trabalho.

Por outro lado, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência, votando pelo desprovimento do apelo. Sustentou que as atividades de desinfecção e esterilização são competências genéricas da enfermagem (Lei nº 7.498/1986) e que a organização centralizada desses serviços no setor de expurgo insere-se na discricionariedade administrativa e no poder de organização do Município.

Após detida análise dos autos e dos votos que me antecederam, rogo vênia à divergência, para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira .

O cerne da questão reside no conflito aparente entre a norma geral da enfermagem e a norma específica da saúde bucal. Pelo critério da especialidade (
lex specialis derogat legi generali)
, a Lei Federal nº 11.889/2008, que regulamenta as profissões de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal, deve prevalecer no que tange ao manejo de instrumentais odontológicos. O art. 9º, inciso IX, da referida lei é expresso ao atribuir ao ASB a função de processamento desses materiais.

Ademais, a realidade fática descrita nos autos é alarmante e reforça a tese de que a atividade exige formação específica. Os Relatórios de Investigação de Acidente de Trabalho demonstram que a servidora Marinalva Oliveira de Souza sofreu ferimentos por objetos perfurocortantes odontológicos em duas ocasiões, necessitando de profilaxia medicamentosa. Tais incidentes decorrem, comprovadamente, da imposição de tarefas estranhas à formação técnica das Apelantes, que chegavam a realizar pesquisas na internet para compreender o manuseio de ferramentas desconhecidas.

A Administração Pública tem o dever constitucional de zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho (CF, art. 7º, XXII e art. 39, § 3º). A imposição de atividades sem o devido treinamento e em desacordo com as competências legais da categoria profissional não constitui legítimo exercício do poder discricionário, mas sim desvio de finalidade e exposição deliberada de agentes públicos a riscos biológicos evitáveis.

O posicionamento do COREN-ES corrobora essa conclusão, ao estabelecer na Decisão nº 011/2012 que o processamento de material odontológico não integra o rol de competências da enfermagem. O Código de Ética da categoria assegura ao profissional o direito de recusar-se a executar atividades que não ofereçam segurança ou que não sejam de sua competência técnica.

Dessa forma, a Portaria Municipal nº 45/2012 revela-se manifestamente ilegal ao usurpar competência legislativa da União e ao vulnerar a integridade física das servidoras.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos exatos termos propostos no voto de relatoria.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004389-06.2013.8.08.0024

APELANTE
S
:
MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO

VISTA

Acompanhar o Relator

Cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
Marinalva Oliveira de Souza
e outras
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer ajuizada contra o Município de Vitória.

As apelantes, auxiliares e técnicas de enfermagem, pretendem que o ente municipal se abstenha de escalá-las para atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos, bem como a anulação das sanções disciplinares decorrentes da recusa ao cumprimento dessas tarefas.

O eminente Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, votou pelo provimento do recurso, ao entendimento de que a Portaria SEMUS nº 45/2012 extrapolou os limites legais ao impor à equipe de enfermagem atividades especificamente atribuídas aos profissionais de saúde bucal pela Lei Federal nº 11.889/2008, especialmente em seu art. 9º, IX, incidindo, na hipótese, o critério da especialidade normativa.

Destacou, ainda, a existência de acidentes de trabalho envolvendo materiais perfurocortantes odontológicos, a ausência de treinamento específico e o dever constitucional da Administração Pública de reduzir os riscos inerentes ao trabalho.

Por sua vez, a eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, sustentando, em síntese, que a Lei nº 7.498/1986 e o Decreto nº 94.406/1987 atribuem à enfermagem competência genérica para atividades de desinfecção e esterilização de materiais utilizados nas unidades de saúde, não havendo exclusividade legal em favor dos profissionais de saúde bucal.

Defendeu, ainda, que a Portaria SEMUS nº 45/2012 constitui legítimo exercício do poder de organização administrativa do Município, inserido no âmbito da discricionariedade administrativa e voltado à eficiência do serviço público de saúde.

O nobre
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu seu voto acompanhando a relatoria.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, peço vênia à divergência para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

Isso porque a Lei Federal nº 11.889/2008, ao regulamentar especificamente as profissões de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal, prevalece sobre a disciplina genérica constante da Lei nº 7.498/1986 no que concerne ao processamento de instrumental odontológico, nos termos do critério da especialidade.

Além disso, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que as apelantes foram submetidas à execução de atividades sem formação técnica específica, havendo inclusive registros de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes odontológicos, circunstância que evidencia a exposição concreta a riscos biológicos incompatíveis com o dever constitucional de proteção à saúde e segurança do servidor público, previsto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
acompanho o voto do eminente Relator para dar provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Marinalva Oliveira de Souza, Milta da Penha Pereira
e
Maria da Penha Xavier
, contra a sentença (ID 15640557) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 15640562, que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em desfavor do
Município de Vitória
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava compelir o ente municipal requerido a se abster de escalá-las para atividades de manuseio e esterilização de instrumentos odontológicos, bem como anular sanções disciplinares aplicadas em decorrência da recusa ao cumprimento de tais tarefas.

Extrai-se dos autos que as apelantes são servidoras públicas do município de Vitória, ocupantes dos cargos de Auxiliares e Técnicas de enfermagem, lotadas na Unidade de Saúde do Forte São João. Em outubro de 2012, o referido ente municipal publicou a
Portaria SEMUS nº 45/2012
, que estabeleceu diretrizes sobre o processamento de artigos contaminados, obrigando os profissionais de enfermagem a realizar o manuseio, lavagem, montagem de kits e esterilização de instrumentos odontológicos.

As servidoras ajuizaram a ação sustentando que tais atividades são alheias às suas atribuições legais e técnicas, sendo privativas dos profissionais de saúde bucal (Auxiliar e Técnico em Saúde Bucal), conforme regulamentado pela Lei Federal nº 11.889/2008. Argumentaram que a imposição dessas tarefas gera riscos biológicos graves, relatando inclusive a ocorrência de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes odontológicos na servidora Marinalva, que necessitou de profilaxia medicamentosa contra doenças transmissíveis. Adicionalmente, as autoras foram alvo de notificações funcionais e pedagógicas por se recusarem a cumprir a escala de esterilização odontológica, o que motivou o pedido de abstenção e de anulação de tais penalidades.

O pedido de tutela antecipada, que visava suspender a obrigatoriedade do serviço e a aplicação de punições, foi indeferido pelo juízo de origem por entender necessária a ampliação da cognição e a oitiva da municipalidade diante do conflito de normas regulamentadoras. O Município de Vitória, então, contestou a demanda arguindo, dentre outras coisas, preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de que já havia determinado temporariamente que a esterilização fosse feita por auxiliares de consultório dentário até deliberação do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), e, no mérito, a legalidade da Portaria Municipal nº 45/2012, afirmando que a esterilização de materiais de saúde é competência genérica da enfermagem e insere-se no mérito administrativo, tendo as autoras apresentado réplica.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a Lei nº 7.498/1986 e o Decreto Federal nº 94.406/1987 atribuem ao auxiliar de enfermagem a execução de atividades de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos utilizados em unidades de saúde, de forma que não existe vedação legal para que a enfermagem esterilize materiais odontológicos e que o Poder Judiciário não deve se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo quanto à organização dos serviços de saúde, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelas servidoras autoras.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, a aferir a legalidade da Portaria SEMUS nº 45/2012 do município de Vitória, a qual estabelece que o manuseio, a lavagem e a esterilização de instrumentos odontológicos devem ser realizados pela equipe de enfermagem (técnicos e auxiliares) no setor de expurgo das unidades de saúde. O cerne da controvérsia reside em definir se tal exigência configura desvio de função por suposta usurpação de competências privativas dos profissionais de saúde bucal, previstas na Lei Federal nº 11.889/2008, ou se a atividade é compatível com as atribuições legais e regulamentares da carreira de enfermagem (Lei nº 7.498/1986 e Decreto nº 94.406/1987), inserindo-se no âmbito do poder de organização e da discricionariedade da Administração Pública Municipal.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso de apelação, o eminente
Relator, Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira
, votou pelo
provimento do apelo
, por entender que a Lei Federal nº 11.889/2008 confere caráter privativo aos profissionais de saúde bucal para o reprocessamento de materiais odontológicos, configurando desvio de função a imposição de tais atividades à equipe de enfermagem.

Na sequência, diante da relevância da matéria e da necessidade de reexame detido do ordenamento jurídico que norteia a questão,
solicitei vista dos au
tos
. E, após detida análise dos autos e dos marcos regulatórios que regem as profissões envolvidas, rogo a mais absoluta vênia ao preclaro Relator para
inaugurar divergência
, por entender que a sentença objurgada conferiu o correto desfecho à lide, não merecendo qualquer reforma, pelas razões que passo a expor.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se registrar que o exercício da enfermagem é regido por um robusto arcabouço normativo que delimita as atribuições de seus profissionais em consonância com a segurança do paciente e a eficiência do sistema de saúde. A Lei nº 7.498/1986
(arts. 12 e 13)
e o seu Decreto regulamentador nº 94.406/1987
(art. 11)
estabelecem, de forma inequívoca, que
compete ao
técnico e ao
auxiliar de enfermagem a execução de atividades de desinfecção e esterilização, bem como o zelo pela limpeza e ordem do material e dos equipamentos das unidades de saúde
.

No âmbito do
m
unicípio de Vitória, o Decreto
Municipal
nº 13.614/2007 ratifica essa competência ao descrever, de maneira detalhada, que as funções
dos
servidores
ocupantes daqueles cargos
englobam preparar e esterilizar materiais, instrumentais, ambientes e equipamentos para a viabilização de atendimentos diversos
nas unidades de saúde.

Dessa forma, a Portaria SEMUS nº 45/2012 não inova ilegalmente, mas apenas organiza o fluxo administrativo ao determinar que o processamento de artigos contaminados – inclusive os de natureza odontológica – ocorra de forma centralizada no setor de expurgo da unidade de saúde, sob a responsabilidade da equipe de enfermagem e supervisão de um enfermeiro.

A intervenção do Poder Judiciário em atos discricionários da Administração Pública deve ser restrita às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
Nesse sentido, o
Supremo Tribu
nal Federal
reiteradamente tem orientado que
“A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes”
(STF - RE: 1392060 RS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

No caso,
não se afere descompasso entre a exigência administrativa e a legislação de regência
, uma vez que a atividade de esterilização
de materiais utilizados nas unidades de saúde
é compatível com o plexo de competências técnicas e científicas da enfermagem, independentemente da especialidade a que o material se destine.

É imperativo salientar que a existência da Lei Federal nº 11.889/2008, que define a limpeza e esterilização de instrumentais odontológicos como atribuição do Auxiliar de Saúde Bucal (ASB),
não deve ser interpretada como uma cláusula de exclusividade que interdite a atuação da enfermagem
. Em atenção aos ditames da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), especificamente em seus artigos 20 a 23
1
, a interpretação das normas de gestão pública exige uma visão lógico-sistemática que considere os obstáculos reais do gestor e as consequências práticas da decisão judicial. Inviabilizar que o
m
unicípio
apelado
organize seu Centro de Material e Esterilização de forma centralizada, utilizando a equipe de enfermagem – que possui a expertise técnica para tal – geraria um ônus excessivo à eficiência do serviço público de saúde.

Nesse contexto, embora o COREN-ES adote postura restritiva, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e outros órgãos regionais, como o COREN-RS, consolidaram o entendimento de que a enfermagem possui plena competência técnica para realizar procedimentos
de
limpeza e esterilização de materiais odontológicos,
desde que sob supervisão de um enfermeiro,
especialmente quando inserida em Centrais de Material e Esterilização (CME) estruturadas,
situação que se observa no caso das servidoras autoras apelantes
. Impedir a centralização desse processamento sob o pretex
to de uma exclusividade corporativa não fundamentada em lei de hierarquia superior violaria o princípio da separação de Poderes e comprometeria a eficiência do serviço público de saúde.

O
fato de a Lei Federal nº 11.889/2008 atribuir ao Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) a execução de limpeza e esterilização de instrumental odontológico (art. 9º, IX) não afasta,
assim,
a atribuição do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem de também realizarem a mesma atividade em Centrais de Material e Esterilização (CME). Deve haver uma interpretação lógico-sistemática das legislações para compatibilizá-las com a realidade da gestão pública, nos moldes dos arts. 20 a 23 da LINDB.

A Portaria SEMUS nº 45/2012 busca, estrategicamente, otimizar a assistência à saúde: ao desonerar o
Técnico e o
Auxiliar de Saúde Bucal
da
exclusividade da
limpeza rotineira no expurgo, permite-se que este profissional permaneça em assistência direta ao cirurgião-dentista no consultório, garantindo maior fluidez e acesso da população aos atendimentos odontológicos, em respeito ao dever constitucional do Estado de reduzir riscos e promover a saúde.

Conclui-se, portanto, que a exigência de que os técnicos e auxiliares de enfermagem realizem o reprocessamento de materiais odontológicos nas unidades de saúde de Vitória é medida legítima e respaldada por normas éticas e legais. A conduta administrativa limita-se a organizar o serviço de forma proporcional e equânime,
cabendo ao ente municipal
apelado
apenas priorizar a atuação dos profissionais de saúde bucal quando a estrutura assim o permitir, sem que isso obste a colaboração técnica da enfermagem no CME
.

Nesse cenário, não se
constata
ilegalidade ou desvio de função, mas sim o exercício do poder de organização administrativa.
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
,
uma vez
que a conduta do ente municipal
apelado
é compatível com as atribuições dos cargos previstas legal e regularmente, devendo apenas ser priorizada a atuação dos ASB/TSB quando possível, mas sem exclusividade que obste a atuação da enfermagem no CME.

Noutro viés, em relação à sanção disciplinar, sendo legítima a ordem administrativa, a recusa injustificada das servidoras
apelantes
caracteriza descumprimento de dever funcional previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, não havendo falar em anulação de notificações orientativas ou punitivas aplicadas.

Antes de concluir, em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso, não há como arbitrar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que a verba sucumbencial honorária já foi estabelecida no percentual máximo legal – 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o
exposto, novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
conheço do recurso
de apelação cível
e a ele NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença hostilizada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

Voto Vista - Desembargador Eder Pontes da Silva

Acompanho o judicioso voto de relatoria.